Tribunal: STF
Processo: ARE 1276988
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, fundamentou na parte que interessa:
    “[...] A embargante inova em relação às suas razões recursais, trazendo matéria para apreciação colegiada que não integrou as razões recursais. Anoto que a sentença impugnada expressamente rejeitou a alegação de incompetência, capítulo em relação ao qual não houve impugnação específica.
    A embargante pretende unicamente a revisão do entendimento esposado pelo juízo singular, inclusive em relação a matéria não impugnada.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 114, I e IX, da CF.
    O recurso extraordinário não pode ser provido. Isso porque a matéria alusiva à competência ou não da Justiça comum não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. De modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do devido prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF.
    Ainda que fosse possível ser superado o óbice, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao referendar a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim na ADI 3.395, afastou qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição, incluído pela EC 45/2004, que reputasse à Justiça do Trabalho competência para o julgamento das causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores vinculados por relação jurídico-administrativa. Em outras palavras, estando o servidor protegido por um vínculo dessa natureza, a competência para solucionar as lides é da Justiça comum. Veja-se a ementa da ADI 3.395-MC:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”
    Ademais, assentou-se o entendimento de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum. Nesse sentido: RE 673.025-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e CC 7.836-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, este último assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
    1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local, ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
    2. Agravo regimental desprovido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator